Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707470-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRUNO GARCIA RIBEIRO SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe 0709526-77.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como aplicou multa por litigância de má-fé ao credor no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa. Em suas razões, sustenta o agravante que, nos termos do art. 6o do CPC, os envolvidos nos autos tem o dever de cooperar entre si a fim de que se obtenha uma decisão justa e efetiva; logo, à vista dos princípios da boa-fé objetiva, cooperação entre as partes e da efetividade do processo, considera que incumbe ao magistrado o auxílio às partes na remoção dos obstáculos processuais. Afirma que, não dispondo dos meios disponíveis ao judiciário, diligenciou como podia extrajudicialmente, contudo, uma vez que as diligências foram frustradas na busca de bens e valores em nome do agravado, não restou uma alternativa senão buscar o auxílio judicial. Declara, assim, que busca a satisfação do seu crédito por meio das vias legítimas e em momento algum agiu de forma temerária ou de modo a tumultuar o regular trâmite processual, motivo qual, a aplicação da multa deve ser afastada. Aduz que o juiz deve imprimir todos os esforços a fim de que se satisfaça o débito, lançando mão, inclusive, de todos os artifícios, ainda que não previstos expressamente na lei, para que a execução não seja frustrada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para retirar a multa aplicada e para determinar a realização de “pesquisas de bens e valores via sistema SNIPER, CNIB, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do agravado, além do bloqueio de eventuais cartões de crédito, com fulcro a compeli-lo a realizar o pagamento do débito”. Preparo comprovado (ID 56243956). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar veiculada no recurso visa a suspensão do feito na origem até o julgamento de mérito do recurso. Quanto à matéria de fundo, o agravante busca afastar a multa aplicada pelo Juízo a quo, bem como a realização de diversas diligências indeferidas ao longo do processo executivo. Em que pese o teor da irresignação recursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que, além de aplicar multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa, a decisão agravada indeferiu unicamente o pedido para realização de pesquisa patrimonial do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Assim, as questões que não foram objeto de apreciação na decisão ora impugnada não podem ser examinadas neste momento processual, notadamente porque estão preclusas, visto que a parte não recorreu do indeferimento no tempo oportuno. Não obstante, quanto à questão passível de reexame no presente, entendo ser incabível o deferimento da utilização da CNIB. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada (art. 2o). Não se trata, portanto, de mecanismo voltado à penhora ou localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada ao “rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros”. (Acórdão 1611465, 07230117920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, a própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos. Na hipótese dos autos, o agravante alega que esgotou as possibilidades de diligências a serem adotadas por conta própria, atribuindo ao Juízo o dever de colaborar com o feito executivo a fim de se lograr a satisfação do crédito perseguido. No entanto, como dito, os efeitos da diligência pretendida podem ser alcançados mediante busca extrajudicial junto aos cartórios, e apesar de asseverar já ter adotado todas as providências ao seu dispor, o exequente postulou por duas vezes o deferimento de pesquisa à CNIB em um período de menos de dois meses, sem indicar qualquer alteração patrimonial do devedor. Isso, associado aos diversos requerimentos formulados reiteradamente, sem indicação de bens, comprovação de diligências ou fundamentos consistentes, levou ao arbitramento de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte exequente. Vale observar que a magistrada alertou a parte de que os reiterados peticionamentos poderiam ensejar a aplicação de penalidade, caso não houvesse observância à regra insculpida no art. 77, inciso II, do CPC. Entretanto, poucos dias após, ignorando a advertência do Juízo, a parte renovou pedido de busca patrimonial sem qualquer alteração fática ou fundamento novo. Diante disso, a magistrada a quo aplicou multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa, que, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se mostra indevida, tendo em vista o cotejo dos atos praticados pela parte, que denotam a insistência do exequente em não atender ao comando judicial, formulando pedidos sem qualquer indicação de alteração fática ou sem apontar a localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECALCITRÂNCIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. 2. O art. 80, V, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé quem procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 3. No presente caso a conduta perpetrada pelo agravante demonstra nítida recalcitrância em cumprir com a determinação judicial. Evidencia-se tal comportamento a partir das várias decisões emanadas pelo juiz singular no sentido de orientar e determinar a cooperação processual pelo agravante, por meio da busca extrajudicial de bens para satisfação do crédito exequendo. Todavia, o agravante, além de ignorar tais determinações, insistiu reiteradas vezes na repetição de diligências anteriormente efetuadas sem êxito. A decisão recorrida não merece reparos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1393502, 07320832720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, ante tais considerações, não é possível antever a probabilidade do direito vindicado pelo agravante a ensejar o preenchimento de um dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos probabilidade de provimento e risco de dano, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator